Tribunal: TJMT
Processo: 1011367-80.2021.8.11.0003
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1011367-80.2021.8.11.0003
Classe:

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)
Assunto:

[Estupro, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (SUSCITANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), JOAO ROSA DOS SANTOS - CPF: 004.022.531-32 (SUSCITADO), DEJALMA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 593.438.181-49 (ADVOGADO), DANIEL SILVA FERREIRA - CPF: 051.978.781-18 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCINEIDE MONTEIRO RODRIGUES - CPF: 079.370.071-09 (VÍTIMA), JANIO CASTOR DE ABREU - CPF: 948.268.701-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MAYK DA SILVA PARENTE - CPF: 052.140.961-60 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (SUSCITANTE), JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE RONDONÓPOLIS (SUSCITADO), JOAO ROSA DOS SANTOS - CPF: 004.022.531-32 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

CONFLITO
POSITIVO
DE COMPETÊNCIA – ESTUPRO

–
VARA DE FEITOS GERAIS x VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – DÚVIDA QUANTO A EXISTÊNCIA DE VÍNCULO AFETIVO ENTRE O
INVESTIGADO
E A VÍTIMA QUE SERIAM, SUPOSTAMENTE, AMANTES – COMPETÊNCIA
PARA PRESIDIR O INQUÉRITO POLICIAL DA JUSTIÇA ESPECIALIZADA
– CONFLITO IMPROCEDENTE.

O legislador, ao editar a Lei Maria da Penha, levou em consideração a
mulher em
condições de hipossuficiência ou inferioridade física e/ou econômica,
caminhado a
jurisprudência hodierna no sentido de que tal vulnerabilidade deve ser analisada em uma perspectiva de gênero. No caso
destes
autos,
há patente dúvida quanto à existência de vínculo afetivo entre o
investigado
e a vítima,
circunstância que evidencia que a conduta
,
em tese
,
criminosa
pode ter sido
perpetrada em virtude da dupla vulnerabilidade da
ofendida
, isto é, pela
possível
condição de
amante do indiciado
e também por ser do sexo feminino,
razão pela qual estaria
demonstrada a ocorrência da mencionada violência de gênero que atrai a incidência da Lei n. 11.340/06 e, por corolário, define a competência para presidir
o inquérito policial

a
o Juízo da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher
, sem prejuízo de que, esclarecid
a
tal circunstância, haja declínio de competência
.

Conflito julgado improcedente.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de conflito
positivo
de competência,

deduzido
pelo
Juízo da
2ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis
-MT
,
contra o

Juízo da

Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher
da referida

c
omarca
,
em relação ao Inquérito Policial n. 1012205-23.2021.8.11.0003, argument
ando

o suscitante

que é prevento por ter recebido a distribuição do Auto de Prisão em Flagrante n
. 10
11367-80.2021
.8.11.0006
,
e por entender que “
o fato delituoso imputado ao investigado
não guarda qualquer relação com as
disposições da Lei nº 11.340/2006
, pois, pela sumária apuração dos fatos, muito embora a vítima seja do sexo feminino, constata-se a
inexistência de elementos indicativos de que a vítima e o investigado mantinham relação íntima de afeto ou, ainda, que a violência teria acorrido no âmbito da unidade doméstica ou familiar
”
, acrescen
tando
, ainda,
o suscitante,
que “
a ofendida teria contratado os serviços indiciado (Uber) quando da perpetração delitiva, não havendo quaisquer indícios de vínculo familiar ou relação afetiva
, excluindo-se, consequentemente, a aplicação da Lei Mari da Penha
”.

Em contrapartida, o juízo suscita
do

informou que solicitou a remessa do Auto de Prisão em Flagrante n. 1011367-80.2021.8.11.0003, por entender que, aparentemente,
a espécie
envolve violência doméstica
.

Os presentes autos
fo
ram
remetido
s
à Procuradoria-Geral de Justiça, que, por meio do parecer
constante no ID
108740975
,
manifestou-se pela procedência do conflito.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Como visto no relatório, a
celeuma teve início
em razão
de o

A
uto de
P
risão em
F
lagrante n.
1011367-80.2021.8.11.0003
ter sido distribuído
ao Juízo da

2ª Vara Criminal
da Comarca de Rondonópolis
,
ora
suscitante
;

ao passo que o
Inquérito Policial n.
1012205-23.2021.8.11.0003
,
atinente ao referido auto de prisão,
ao Juízo da
Vara de Violência Doméstica
referida

c
omarca
,
aqui
suscitado.

Diante disso, o juízo suscitado solicitou a remessa do auto
de prisão em flagrante
à
quela

unidade judiciária
,
o
que
foi recusado pelo juízo suscitante, por entender que a competência para
processamento do delito em questão
é da justiça comum, oportunidade em que
suscitou
este
conflito de competência
.

Da análise
destes autos
, constata-se, sem maiores esforços, que as asserções do juízo suscitante não merecem prosperar, pois, a toda evidência, a competência para pr
esidir o inquérito policial
objeto deste conflito é do Juízo da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher
.

Isso porque, no caso
destes
autos, não obstante a vítima tenha afirmado que conhecia o
investigado
apenas como
“
U
ber
”
;
e que teria feito apenas três viagens, até o momento em que ele teria abusado sexualmente dela
.

Por sua vez, o
investigado afirmou que
ambos
têm
uma relação extraconjugal e que a relação sexual que tiveram naquele dia teria sido consentida, razão pela qual
solicitou a perícia do seu aparelho celular,
que est
á
apreendido,
com o fim de comprovar a relação
amorosa
entre
os dois
por meio de mensagens e fotos, havendo, portanto, dúvidas quanto à relação de violência doméstica pela possibilidade deles serem amantes.

Acerca do tema, o
Superior Tribunal de Justiça
deixou assentado:

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER. DELITO PRATICADO POR NETO CONTRA AVÓ. SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. APLICABILIDADE DA LEI N.11.340/2006. COMPETÊNCIA DE JUIZADO ESPECIALIZADO EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I -
ALei Maria da Penhaobjetiva proteger a mulher da violência doméstica e familiar que, cometida no âmbito da unidade doméstica, da família ou em qualquer relação íntima de afeto, cause-lhe morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico, e dano moral ou patrimonial. Estão no âmbito de abrangência do delito de violência doméstica e podem integrar o polo passivo da ação delituosa
as esposas, as companheiras ou
amantes
, bem como a mãe, as filhas, as netas do agressor e também a sogra, a avó ou qualquer outra parente que mantém vínculo familiar ou afetivo com ele. Precedente.

II - Na hipótese dos autos, mostra-se correto o decisum reprochado, pois ao contrário do entendimento esposado pelo acórdão hostilizado,"[e]
stão
no âmbito de abrangência do delito de violência doméstica e podem integrar o polo passivo da ação delituosa as esposas, as companheiras ou amantes, bem como a mãe, as filhas, as netas do agressor e também a sogra, a avó ou qualquer outra parente que mantém vínculo familiar ou afetivo com ele"(HC n. 310.154/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior,
DJe
de 13/05/2015). Precedentes.

Agravo regimental desprovido
. (STJ,
AgRg
no
AREsp
1626825/GO, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 05/05/2020,
DJe
13/05/2020).
Destacamos

Nesse contexto,
considerando
que há indícios da
existência de
vínculo afetivo entre o investigado e a vítima,

que podem ser amantes,
tal
circunstância carece
de maiores esclarecimentos,
o
s quais poderão
ser dirimido
s

durante
a investigação criminal
,
consoante
foi
asseverado pelo
p
romotor de
j
ustiça Augusto Cesar
Fuzaro
em sua manifestação
, da qual se destaca esta parte
:

[...] Por enquanto
, apenas para reforçar a competência provisória (fase inquisitiva) da vara especializada, os fatos declarados pela vítima de que a relação com o Requerido João Rosa era apenas um negócio jurídico de prestação de serviços de transporte não parece apropriada, nem adequada e nem conveniente com as circunstâncias fáticas de apenas acompanhar o irmão, de gritar e não ser ouvida, de sair de casa com trajes sociais, de a ligação ser para o Daniel, de a ligação ser para o Caio, de não comunicar imediatamente a polícia militar etc.
No entanto, como exposto, a persecução penal ainda precisa continuar
.

Essa prorrogação imprescindível da persecução penal inquisitiva irradia efeitos diretos e imediatos na prisão preventiva, principalmente, porque, ainda que inteligente e eficiente a atuação da delegada especializada, ela precisa de tempo para ouvir outras pessoas,
reinterrogar
o Requerido, produzir as conversações do
WhasApp
, Facebook, ligações telefônicas etc.
[...].

(Manifestação
do
presentante
da
4ª Promotoria de Justiça Criminal, ID 90169079, p. 51).
Destacamos

Como se sabe, a
violência de gênero decorre de uma relação de poder de dominação do homem e de submissão da mulher. Essa relação de poder advém dos papéis impostos às mulheres e aos homens, reforçados pela ideologia patriarcal, os quais induzem relações violentas entre os sexos, eis que calcados em uma hierarquia de poder.

Daí por que a

edição
de uma legislação específica sobre a matéria
teve
como pressuposto primordial a existência das desigualdades históricas e culturais nas relações de poder entre homens e mulheres,
motivo pelo qual a
Lei Maria da Penha
veio a lume
para dar efetividade ao disposto no art. 226, § 8º, da Constituição Federal,
cujo texto determina
de forma clara e insofismável
que
“
o
Estado assegurará a assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações
”
.
Além disso,

havia de ser cumprido o avençado em
dois tratados internacionais sobre o assunto, quais seja
m
: a
Convenção sobre a eliminação de todas as formas de discriminação contra a mulher
– CEDAW, ratificada pelo Brasil em 1984 (ONU),
e a Convenção Interamericana para prevenir, punir e erradicar a violência contra a mulher, conhecida como
Convenção de Belém do Pará
,
incorporada no ordenamento jurídico pátrio pelo Decreto n. 1.973/96.

Renato Brasileiro de Lima
, doutrinando sobre o tema esclarece que
:

A nosso ver,
não há como se afastar a aplicação da Lei Maria da Penha às hipóteses de violência doméstica e familiar perpetrada por um homem contra a mulher.
Nesse caso, perece haver verdadeira presunção absoluta de vulnerabilidade
.
Em tais situações, a desigualdade entre os gêneros feminino e masculino que justifica o tratamento desigual contemplado pela Lei Maria da Penha pode ser facilmente constatada, seja pela maior força física do homem, seja pela superioridade que geralmente ocupa no seio familiar social.

(...)

Especificamente em relação ao sujeito passivo da violência doméstica e familiar, há uma exigência de uma qualidade especial: ser mulher. Por isso

estão protegidas pela Lei Maria da Penha
não apenas esposas, companheiras,
amantes
, namoradas ou ex-namoradas, como também filhas e
netas do agressor
, sua mãe, sogra, avó,
ou qualquer outra parente do sexo feminino com a qual haja uma relação doméstica, familiar ou íntima de afeto.

Como deixa entrever o art. 5º da Lei 11.340/06, a mens legis da Lei Maria da Penha foi coibir e reprimir toda ação ou omissão contra o gênero mulher capaz de causar morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico. (...).
(
in
legislação criminal especial comentada, 2
ª
ed
, Salvador: Editora
Juspodiv
m
, 2014. p.
887/888
).
Destacamos
.

É certo que a Lei n. 11.340/2006 não abrange toda e qualquer violência doméstica ou familiar contra a mulher, mas apenas aquela que pode ser qualificada como violência de gênero consubstanciada em atos de agressão motivados não apenas por questões estritamente pessoais, mas expressando posições de dominação do homem e subordinação da mulher.

Demais disso, nada impede que o
juízo especializado
, ora suscitado,
decline a competência se entender
que o caso em análise não se encontra inserido nas hipóteses previstas no art. 5º da Lei n. 11.340/2006
, quais sejam:

Art. 5º-
Para os efeitos desta Lei, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial
:

I -
no
âmbito da unidade doméstica, compreendida como o espaço de convívio permanente de pessoas, com ou sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente agregadas;

II -
no
âmbito da família, compreendida como a comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa;

III -
em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação
.

Parágrafo único. As relações pessoais enunciadas neste artigo independem de orientação sexual.

Posto isso, em
dissonância
com o parecer ministerial,
julgo
improcedente
este conflito, declarando competente para presidir
o Inquérito Policial
n.
1012205-23.2021.8.11.0003
o
Juízo da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de
Rondonópolis
, determinando, por conseguinte, que o ju
ízo suscitan
te
proceda a
reme
ss
a
d
o

Auto de Prisão em Flagrante n. 1011367-80.2021.8.11.0006
ao juízo suscitado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2022